Tribunal: CARF
Processo: 11020.901798/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.901798/2018-24
ACÓRDÃO
3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELTRIN SEMENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade
material, vale dizer, no processo administrativo não se permite análise
rasas de documentos, tampouco a prevalência de declarações equivocadas.
Constatado erro nas informações prestadas à fiscalização, este não
prevalece quando comprovada a verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes,
a apreciação administrativa da regularidade do procedimento do
contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda
Nacional estritamente declarado em declaração de compensação. Todavia,
em razão do disposto no art. 147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade
administrativa negar a apreciação de pedido diante de meros erros de
preenchimento na declaração e que poderiam ter sido retificados de ofício
diante da constatação da realidade dos fatos. [Acórdão no 3401-007.147]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário nos termos do relatório da diligência constante dos autos.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso José Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e situar controvérsia até aquele momento processual,
adoto o relatório da Resolução deste colegiado que redundou na realização de diligência:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cumulado com
declaração de compensação a ele vinculada.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo
parcialmente, por economia processual, o Relatório da decisão de primeira
instância (destaques nossos):
“Trata o presente processo do exame do direito creditório requerido através do
Pedido de Ressarcimento (PER) n° [....], no valor de [....], com fundamento em
crédito da Cofins Não-Cumulativa (Mercado Interno Não Tributado) do 1°
trimestre de 2013.
A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Caxias do Sul/RS, que, em conclusão, emitiu o Despacho Decisório
eletrônico de fls. [...], reconhecendo parcialmente o direito creditório, e
homologando parcialmente a compensação a ele vinculada, nos termos a seguir
indicados:
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório [...] e apresentou em [...] a
Manifestação de Inconformidade de fls. [...], cujo conteúdo é destacado a seguir:
A requerente manifesta a sua inconformidade quanto ao indeferimento referido
no despacho decisório acima mencionado, em virtude de termos preenchido
erradamente o Per/Dcomp referente ao mês de janeiro de 2013, sendo lançado
todo o valor do crédito no valor de [....], no código 201 onde o correto seria
[parte] no campo crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
3
alíquota básica (tipo 201) e [parte] no campo crédito vinculado à receita de
exportação alíquota básica (tipo 301).
O mês de fevereiro de 2013, informado todo o valor do crédito no valor de [...] no
código 201 onde o correto seria [parte] no campo crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201) e [o restante] no campo
crédito vinculado à receita de exportação alíquota básica (tipo 301).
O mês de março de 2013, informado todo o valor do crédito no valor de [...] no
código 201 onde o correto seria [parte] no campo crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201) e [o restante] no campo
crédito vinculado à receita de exportação alíquota básica (tipo 301).
Assim, pedimos a V.Sas. que façam com que as consequências do respectivo
despacho decisório não prosperem, considerando válida a Per/Dcomp, e não
obstante, neste caso, comprova o seu pedido, mediante os argumentos e provas
demonstradas”.
Forte no entendimento de que o desfecho dos processos mencionados como
pendentes de julgamento anteriormente, repercutiria diretamente na solução do
presente processo, a Turma seguindo o voto do relator, o Conselheiro Walker de
Araújo, resolveu converter o julgamento em diligência, sob os seguintes
fundamentos:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ
(DRJ/Rio de Janeiro), por meio do Acórdão no [....] - 17a Turma da DRJ/RJO[...]1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O
julgado foi dispensado de confecção de Ementa consoante as disposições da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A recorrente foi devidamente cientificada[...] pelo recebimento da decisão de
primeira instância em domicílio, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem[...].
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, [...] a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário
[...], consoante Termo de Solicitação de Juntada [...]. Por meio da peça recursal
alega, em síntese, que:
a) [no período de apuração], apurou créditos COFINS, sendo parte a título de
créditos vinculada à receita não tributada no mercado interno e parte vinculada à
receita de exportação;
b) a legislação tributária lhe confere o direito de utilizar tais créditos para a
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal;
c) “o primeiro fundamento apresentado no voto relator da decisão recorrida,
segundo o qual os valores dos créditos pleiteados superaram aqueles
efetivamente apurados nos Dacons, já não se apresenta correto, pois evidenciado
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
4
e comprovado que os valores dos créditos apurados nos Dacons relativamente a
tais períodos de apuração são exatamente os mesmos valores dos créditos
indicados no pedido de ressarcimento/declaração de compensação”;
d) a mesma decisão aponta, ainda, como segundo fundamento para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, o fato de ter a empresa
equivocamente indicado no PER/DCOMP os valores totais dos créditos como
créditos vinculados à receita não tributada, quando, e ainda de acordo com a
decisão, a versão do programa PER/DCOMP vigente à época (versão 5.1.)
estabelecia a necessidade de se fazer a distinção dos créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno e dos créditos vinculados à receita de
exportação, de sorte que não se apresentava possível agregar os créditos na
mesma declaração de compensação;
e) se verificou a homologação parcial das compensações, “simplesmente porque o
sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, por ocasião da análise dos
créditos, não levou em consideração o equívoco, de natureza formal, cometido
pela Recorrente no preenchimento e encaminhamento da declaração de
compensação”, mas seria “incontroverso o fato de que tais créditos foram
efetivamente apurados pela Recorrente, tanto que constam lançados nos Dacons
correspondentes aos períodos de apuração (no ponto, é de se considerar, ainda,
que em nenhum momento a fiscalização fazendária negou a existência dos
créditos)”; e
f) um mero equívoco de natureza formal, “decorrente de uma impossibilidade
técnica da versão do programa gerador do Perd/Dcomp disponibilizada aos
contribuintes à época (tanto que, e como aponta a própria decisão recorrida, a
agregação dos créditos em um único pedido acabou sendo possibilitada aos
contribuintes a partir da versão 6.0 do programa)” não pode ter o condão de
invalidar a integral compensação efetivada, pois deve prevalecer, em situações
como a presente, a verdade material.
A partir desses argumentos, a empresa requer “dignem-se Vossas Senhorias:
(a) dar total provimento ao presente recurso voluntário, com base nos
argumentos acima explicitados, de sorte a julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, e, consequentemente, sejam
homologadas integralmente as compensações formalizadas no pedido de
ressarcimento/declaração de compensação [...]; e,(b) não sendo esse o
entendimento, dar provimento ao presente recurso voluntário para determinar a
remessa dos autos e do processo administrativo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil que jurisdiciona a Recorrente para, afastado o óbice formal apontado pela
decisão recorrida, realizar o exame dos créditos pleiteados (especificamente
aqueles que foram denegados), e, na hipótese de correção dos créditos, proceda
a homologação das correspondentes e respectivas compensações (ou, no caso de
não homologação, proceda a reaberta do rito processual, inclusive com a
possibilidade de nova manifestação de inconformidade)”.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
5
É o Relatório.
Houve debate na turma quanto ao deslinde da controvérsia e, não havendo
formação de consenso, a divergência foi fixada.
O voto vencido do relator defendia a que a necessidade de haver pedidos separados
para uma das origens do direito creditório () não se tratava de exigência desmedida nos seguintes
termos:
Não se trata assim, no meu entender, de desmedida burocracia ou de formalismo
exacerbado, como faz crer a recorrente. Trata-se do exercício regular de
competência legal outorgada a Receita Federal pelo art. 74 da Lei no 9.430/19962,
ao amparo do art. 170 do Código Tributário Nacional, este último que estabelece
que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a função de
estabelecer condições e garantias para que as compensação [sic] de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido também, inconteste a competência da RFB para estabelecer
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento
obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior (art. 16 da
Lei no 9.779, de 1998).
Os limites do formalismo na regulamentação, pela autoridade administrativa, do
reconhecimento do direito a crédito nas Contribuições e da formalização dos
pedidos de ressarcimento/compensação são bastante discutidos no âmbito deste
Conselho e está longe de ter entendimento pacificado.
Me alinho ao entendimento de que as condições estabelecidas para a apuração
de crédito a favor ou contra a Administração Tributária devem ser seguidas e que
os instrumentos disponibilizados por esta devem ser adequadamente utilizados.
Desta forma, o crédito só será considerado devidamente apurado na medida em
que tal apuração atender aos procedimentos impostos pelo órgão regulador.
Penso que regras, prazos e procedimentos, dentre os quais o uso de formulários
ou de programas geradores próprios e específicos, devem ser, em regra,
observados.

Juntou precedentes no sentido de seu voto e terminou por propor o não
provimento do recurso voluntário.

Já o voto vencedor, forte no princípio do formalismo moderado e da verdade
material, assim fundamentou o seu entendimento pela realização de diligência:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
6
No que pese o muito bem lançado voto do Conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche, a Turma dele divergiu, com base nos princípios do formalismo moderado e
da verdade material, e, assim, atendeu o pedido final acima especificado.
Nesse sentido, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem, ultrapassando o óbice formal indicado no despacho
decisório e confirmado na decisão recorrida (necessidade de PER/Dcomp
específicos para aproveitamento dos créditos vinculados a receitas de origens
distintas, mercado interno NT e exportação), e utilizando-se dos instrumentos de
fiscalização disponíveis, inclusive intimações, realize o que segue:
a) Com base nos registros contábeis e dos respectivos documentos fiscais que os
ampara, apure os créditos e débitos da COFINS referentes ao primeiro trimestre
de 2013;
b) A partir do resultado do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe se existe crédito adicional, além daquele já reconhecido no despacho
decisório [...] e confirmado na decisão recorrida, para homologar as
compensações remanescentes em análise;
c) Dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias;
d) Por fim, devolva os autos ao CARF para prosseguimento.

Assim, resolveu-se o colegiado pela realização de diligência.

Realizada a diligência, o seu relatório conclusivo, de que teve ciência a recorrente,
embora sobre ele não tenha se manifestado, trouxe, em apertada síntese informações dando
conta da existência do direito creditório alegado pela recorrente, nos seguintes termos:
[...]
30. Entretanto, ressalta-se que a utilização do crédito depende do tipo da
natureza ao qual o crédito apurado se vincule, ou seja, a receitas tributadas no
mercado interno, ou a receitas não-tributadas no mercado interno, ou a receitas
de exportação, estando tais créditos, respectivamente, aglutinados em grupos
distintos da escrituração fiscal digital das empresas, sendo:
a) Grupo 100 para receitas tributadas;
b) Grupo 200 para receitas não-tributadas; e
c) Grupo 300 para receitas de exportação.
31. Nesse sentido, dentro destes grandes grupos acima identificados, os créditos
são subdivididos de acordo com sua origem. Por exemplo, são considerados do
subtipo “1” se forem relacionados à alíquota básica (7,6% para COFINS e 1,65%
para o PIS) e são do subtipo “6” se forem relacionados a crédito presumido de
agroindústria, conforme discriminado na grade abaixo, na qual reproduzo a tabela
4.3.6, disponível no Guia Básico da EFD Contribuições:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
7
32. Pelo exposto até aqui, fica claro que a legislação só permite o ressarcimento
de créditos apurados cujo tipo seja pertencente ao grupo 200 e/ou 300, em
respeito às disposições do art. 3o das leis no 10.637/02 e 10.833/03, acima
citadas. Os créditos do grupo 100, portanto, ainda que legítima sua apuração,
podem ser mantidos na escrituração, nos termos da legislação, mas não podem
compor a base de créditos passíveis de ressarcimento.
33. Deste modo, fica evidente a necessidade de saber se o crédito apurado está
vinculado à receita tributada, não-tributada ou de exportação. Para obter esta
informação, a legislação deu aos contribuintes duas opções:
a) Apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou b) Rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
34. Esta opção por um dos dois métodos foi feita pela pessoa jurídica na entrega
da Dacon, conforme apresentado no item II. I., mediante o preenchimento da
Ficha 01.
V. III. Do Total Do Crédito Apurado Pelo Contribuinte 35. Conforme detectado
nesta primeira verificação, constata-se que a solicitação de créditos de Pis/Pasep
e da Cofins encontra respaldo legal, pois as receitas informadas são suficientes ao
amparo do pedido de ressarcimento de créditos.
36. Entretanto a versão 5.1. do Programa Gerador de Declarações (PGD)
Per/Dcomp vigente a época só permitia a transmissão de pedidos de
ressarcimento separados por tipo de créditos. Posteriormente o sistema evoluiu e
incorporou num único pedido de ressarcimento os diversos tipos de créditos
tributários de direito do contribuinte.
37. Como a empresa declarou na época que possuía receitas tanto de operações
não tributadas oriundas no mercado interno quanto de exportação seriam
necessários dois pedidos de ressarcimento em separado, um para os créditos 201
e outro para os créditos 301.
38. Nesse sentido, em atendimento ao item “b” das providências enumeradas na
Resolução CARF no [...] – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, verifica-
se que a empresa apurou os seguintes valores de créditos, conforme
demonstrado no Dacon:
[...]
39. Diante do exposto, verifica-se que mesmo havendo o preenchimento
equivocado do Per/Dcomp [...] no valor total do crédito tributário, apurado tanto
sobre receitas oriundas tanto no mercado interno quanto sobre receitas de
exportação, o crédito no valor global transmitido pela Interessada é
materialmente existente.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
8
40. Salienta-se que, do valor apurado da contribuição incidente sobre as
respectivas receitas não tributadas no mercado interno, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos definidos em lei, de acordo com a base de cálculo encontrada
(Leis no 10.637/02, Art. 3o e 10. 833/03, Art. 3o).
41. Entende-se, portanto, que no regime não-cumulativo, a apuração de créditos
é uma forma de cálculo em que os créditos são utilizados para abater do valor do
débito a ser recolhido das contribuições.
42. Deste modo, as Contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS com a
incidência não cumulativa incidem sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (Leis no 10.637/02, Art. 1o e 10. 833/03, Art. 1o).
43. E para determinação dos valores das contribuições devidas aplicar-se-á as
alíquotas respectivas de cada contribuição sobre a base de cálculo apurada (Leis
no 10.637/02, Art. 2o e 10. 833/03, Art. 2o), descontando-se sobre ela os créditos
apurados.
44. Adicionalmente, o Pis/Pasep e a Cofins não incidirão sobre as receitas
decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior. Deste
modo, a Lei permitiu que a pessoa jurídica poderá utilizar o crédito apurado para
dedução do valor da contribuição a recolher ou compensação com débitos
próprios (Leis no 10.637/02, Art. 5o e 10. 833/03, Art. 6o).
VI. CONCLUSÃO
45.Conforme manifestação de inconformidade da empresa, a contribuinte
sustenta que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP. Considerando a
Resolução CARF no 3401002.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma, com base nos princípios do formalismo moderado e da verdade material,
o crédito tributário da Interessada fora analisado.
46.A auditoria do crédito tributário foi baseada em verificação de conformidade
dos dados apresentados pela empresa, consoante normas administrativas
pertinentes à matéria, e mediante cotejo dos dados consignados na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, no DACON, no Sistema de
Controle de Créditos – SCC e demais sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil.
47.A partir das ações solicitadas na decisão da Corte Administrativa, foi verificada
a existência de crédito adicional, além daquele já reconhecido no despacho
decisório e confirmado em decisão recorrida, para homologar as compensações
remanescentes (item “b”, Resolução CARF no [...]).
48.E diante de todo o exposto, as informações prestadas pelo contribuinte em
sua escrituração foram confirmadas por este trabalho de auditoria de forma a
constatar que ao contribuinte atende o direito aos seguintes valores de créditos
tributários, conforme demonstrado no item V. III.:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
9
[...]
51.Concluída, portanto, a análise fiscal dos pedidos de ressarcimento de Pis/Pasep
e da Cofins, e não encontradas demais inconsistências nas verificações realizadas,
nos termos das orientações administrativas pertinentes, e com base no relatório
apresentado, em face ao disposto na Portaria RFB no 1453, de 29 de dezembro de
2016, deve ao contribuinte ser reconhecido o crédito e homologadas as
declarações de compensação, nos termos [...] discriminados [neste relatório]:

Os autos foram devolvidos a este colegiado e distribuídos a este relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e dele deve-se tomar conhecimento por preencher todos os
requisitos para a sua admissibilidade.
A verificação das providências adotas em função da definitividade das decisões dos
processos mencionados no relatório pela diligência, exposta em seu relatório circunstanciado,
esvaziaram de sentido a discussão antes presente nos autos. Veja-se que as compensações que
antes resultaram parcialmente homologadas, em se considerando o resultado da diligência,
devem tornar-se necessariamente homologadas, pois, justamente, a insuficiência do crédito a
compensar, resolve-se com a confirmação por parte da administração tributária de que o crédito,
supostamente, faltante devido a não utilização do procedimento regularmente exigido, era
existente ao tempo da declaração de compensação.
Ou seja, superado o formalismo e aplicado o formalismo moderado, conforme o
entendimento vencedor na resolução deste colegiado, houve a confirmação pela unidade de
origem da existência do crédito que se pretendia compensar e com os atributos necessários da
liquidez e certeza.
Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido reconhecida determinada parcela do crédito a compensar
pretendido, dado que não havia sido utilizado o procedimento adequado para a transmissão das
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
10
DComps. Ou seja, a autoridade fiscal havia decidido por um pedido de compensação para cada
uma das origens de direito creditório.
O tribunal de piso, forte no mesmo entendimento, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade.
Interposto o recurso voluntário, o colegiado resolveu, superar o formalismo que
julgou inadequado, e, com fundamento no formalismo moderado e na verdade material,
determinar a realização de diligência a fim de verificar a existência do direito creditório reclamado.
Realizada a diligência, houve reconhecimento da existência dos créditos repetidos
pela unidade de origem em valores exatamente correspondentes aos que eram reclamados pela
recorrente, nos termos anteriormente relatados. Vejamos o que diz o relatório de diligência
realizado pela unidade de origem:

[...]
39. Diante do exposto, verifica-se que mesmo havendo o preenchimento
equivocado do Per/Dcomp no [...] no valor total do crédito tributário, apurado
tanto sobre receitas oriundas tanto no mercado interno quanto sobre receitas de
exportação, o crédito no valor global transmitido pela Interessada é
materialmente existente.
[....]
VI. CONCLUSÃO
45. Conforme manifestação de inconformidade da empresa, a contribuinte
sustenta que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP. Considerando a
Resolução CARF no [...] – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, com
base nos princípios do formalismo moderado e da verdade material, o crédito
tributário da Interessada fora analisado.
46. A auditoria do crédito tributário foi baseada em verificação de conformidade
dos dados apresentados pela empresa, consoante normas administrativas
pertinentes à matéria, e mediante cotejo dos dados consignados na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, no DACON, no Sistema de
Controle de Créditos – SCC e demais sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil.
47. A partir das ações solicitadas na decisão da Corte Administrativa, foi verificada
a existência de crédito adicional, além daquele já reconhecido no despacho
decisório e confirmado em decisão recorrida, para homologar as compensações
remanescentes (item “b”, Resolução CARF no [...]).
48. E diante de todo o exposto, as informações prestadas pelo contribuinte em
sua escrituração foram confirmadas por este trabalho de auditoria de forma a
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
11
constatar que ao contribuinte atende o direito aos seguintes valores de créditos
tributários, conforme demonstrado no item V. III.:
[...]
51. Concluída, portanto, a análise fiscal dos pedidos de ressarcimento de
Pis/Pasep e da Cofins, e não encontradas demais inconsistências nas verificações
realizadas, nos termos das orientações administrativas pertinentes, e com base no
relatório apresentado, em face ao disposto na Portaria RFB no 1453, de 29 de
dezembro de 2016, deve ao contribuinte ser reconhecido o crédito e
homologadas as declarações de compensação, nos termos abaixo discriminados:

Ou seja, a unidade de origem reconheceu, materialmente, a existência dos créditos
tributários nos termos em que foi pleiteado pela recorrente, a partir da Resolução deste
colegiado, de maneira que deve[m] ser homologada[s] a Dcomp[s].
Enfim, superado o formalismo pelo formalismo moderado e forte na busca da
verdade material, realizou-se diligência confirmadora da origem do crédito. E não poderia ser de
outro modo, ainda que considerada a relevância dos argumentos expendidos no voto vencido na
assentada que resolveu pela conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, os julgados:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas. [Acórdão no 1301-003.607]
..............................................................................................
...........................................................
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
12
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. [Acórdão no 9303-012.006]
..............................................................................................
...........................................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade
material, vale dizer, no processo administrativo não se permite análise rasas de
documentos, tampouco a prevalência de declarações equivocadas. Constatado
erro nas informações prestadas à fiscalização, este não prevalece quando
comprovada a verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a
apreciação administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se
limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente
declarado em declaração de compensação. Todavia, em razão do disposto no art.
147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade administrativa negar a apreciação de
pedido diante de meros erros de preenchimento na declaração e que poderiam
ter sido retificados de ofício diante da constatação da realidade dos fatos.
[Acórdão no 3401-007.147]

Assim, somando a estas as razões para superar o formalismo pelo formalismo
moderado e promover a busca da verdade material constantes do voto vencedor deste colegiado
em que se resolveu pela conversão do julgamento em diligência, e tomando em conta a resultado
da diligência realizada, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nos termos do
relatório de diligência constante dos autos.

É como voto.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901798/2018-24
13

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 246
DF CARF MF
Original